Tribunal: TJDFT
Processo: 0718735-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA. REPAROS. LAUDO DE VISTORIA ASSINADO PELA LOCATÁRIA. GARANTIA PARCIAL DO DÉBITO.

I – A locatária tem o dever de entregar o imóvel no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes de seu uso normal, art. 23, inc. III, da Lei 8.245/91.

II – O laudo de vistoria final, assinado pela locatária, basta para comprovar os reparos que precisam ser realizados no imóvel. Desinfluente para a demanda se ela foi notificada da vistoria, ou dela não participou, diante de sua concordância com o laudo realizado, sem ressalvas.

III – A apresentação de três orçamentos para realização dos reparos indicados no laudo de vistoria, com cobrança pelo menor valor é suficiente para obrigar a locatária ao pagamento das despesas.

IV - Quando a garantia do contrato é insuficiente para quitar o débito, a locatária responde pelo valor remanescente.

V – Apelação desprovida.